Tribunal: STF
Processo: Rcl 7363
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2014-04-30
Data de publicação: 2014-04-30

Ementa:
Agravo regimental em reclamação. 2. Ausência de risco à harmonia federativa em conflito entre autarquia estadual e a União, na qualidade de sucessora da Rede Federal de Armazéns Gerais Ferroviários S/A. Inocorrência de usurpação da competência originária do Supremo Tribunal Federal. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.